Tribunal: TJBA
Processo: 8000828-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000828-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSANGELA CONCEICAO PEREIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PANILAC LIBERDADE LTDA

Advogado(s)
:
EDNALDO TELES MOURA JUNIOR, UELBERTE ANDRADE SOUSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material constante de decisão judicial, não se prestando ao reexame da matéria decidida.

Inexiste omissão quando o acórdão embargado examina fundamentadamente a questão submetida à sua apreciação, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

O julgamento antecipado da lide é medida que se impõe quando desnecessária a produção de outras provas, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar sua pertinência e necessidade.

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já existente nos autos permite ao julgador formar seu convencimento sobre os fatos controvertidos.

A mera discordância quanto ao entendimento adotado não configura vício sanável pela via dos embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000828-05.2024.8.05.0000; Embargante: ROSÂNGELA CONCEIÇÃO PEREIRA; Embargado: PANILAC LIBERDADE LTDA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, na conformidade do relatório e do voto que integram o presente julgamento.

Salvador, 12 de Agosto de 2025.